Tribunal: TJDFT
Processo: 0748349-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748349-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Capital 1 Investimentos Imobiliários Ltda Agravados: New Colchões Ltda Hugo Moraes Pereira de Lucena Free Park Colchões - Comercial de Colchões e Enxovais Ltda Nova Dr Colchão - Comércio de Colchões Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Capital 1 Investimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0710699-10.2018.8.07.0001, assim redigida: “A decisão de ID 187728244 deferiu o arresto pleiteado pela parte autora no ID 187462495 e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens suficientes à garantia da execução, nas 7 (sete) lojas da Marca DR COLCHÃO. A medida foi cumprida e no ID 203817532 apresentou-se o laudo de avaliação dos bens penhorados. Os bens foram recolhidos ao depósito público, conforme se observa do ID 210664138. No ID 211617078 certificou-se o decurso de prazo para impugnação da penhora. Diante disso, HOMOLOGO o laudo de ID 203817532, que atribuiu o valor total da penhora em R$ 18.900,00. No ID 212951410 o exequente requereu a alienação dos bens. Defiro o pedido formulado pelo autor para levar os bens à leilão pelo valor da avaliação ora homologado. Preclusa, oficie-se o Leiloeiro Judicial para as formalidades necessárias à designação de data e elaboração de edital da hasta pública. No mais, fixo o preço mínimo do leilão em 75% do valor homologado. Insta ressaltar que, em caso de parcelamento, a proposta deverá conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem (art. 895, §1o, do CPC).” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram acolhidos pelo Juízo singular, por meio da decisão interlocutória assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração de ID 214273097 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 213097005. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Analisada a decisão, nela vislumbro que, de fato, não foram incluídos os bens indicados nos laudos de IDs 188545299 e 188647345. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão, reconsiderando a decisão de ID 213097005 para que seja substituída pelos seguintes termos: A decisão de ID 187728244 deferiu o arresto pleiteado pela parte autora no ID 187462495 e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens suficientes à garantia da execução, nas 7 (sete) lojas da Marca DR COLCHÃO. A medida foi cumprida e nos IDs 203817532, 188545299 e 188647345 apresentaram-se os laudos de avaliação dos bens penhorados. Os bens foram recolhidos ao depósito público, conforme se observa dos ID 211042464, 211060263 e 211070470. No ID 211617078, certificou-se o decurso de prazo para impugnação das penhoras. Diante disso, HOMOLOGO o laudo de ID 203817532, que atribuiu o valor total da penhora em R$ 18.900,00; o de ID 188545299, que atribuiu o valor total da penhora em R$ 125.312,31, e o de ID 188647345, que atribuiu o valor total da penhora em R$ 46.863,80. No ID 212951410, o exequente requereu a alienação dos bens. Defiro o pedido formulado pelo autor para levar os bens à leilão pelos valores das avaliações ora homologadas. Preclusa, oficie-se o Leiloeiro Judicial para as formalidades necessárias à designação de data e elaboração de edital da hasta pública. No mais, fixo o preço mínimo do leilão em 75% do valor homologado. Insta ressaltar que, em caso de parcelamento, a proposta deverá conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem (art. 895, §1o, do CPC).” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66140393), em síntese, que deve ser estabelecido como preço mínimo de venda, em leilão judicial, dos bens pertencentes aos devedores o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Argumenta que a norma prevista no art. 891, parágrafo único, do CPC, autoriza a venda de bens em leilão judicial por montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, sem que isso configure a hipótese de preço vil. Acrescenta que o coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação fixado pelo Juízo singular como lance mínimo tende a inviabilizar a própria alienação dos bens, diante de sua baixa liquidez, em prejuízo à pretensão à satisfação do crédito exercida pela recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que no leilão judicial o lance mínimo seja reduzido para o coeficiente de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 66140394) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 66140398) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de alteração do lance mínimo estabelecido pelo Juízo singular, consistente em 75% (setenta e cinco por cento) do montante referente à avaliação, para a alienação, em leilão judicial, dos bens pertencentes aos devedores, ora recorridos. De acordo com as regras previstas nos artigos 885 e 891, ambos do CPC, é atribuição do Juízo singular, de acordo com as peculiaridades que cercam a situação concreta, estabelecer o preço mínimo da alienação em leilão judicial, bem como as condições de pagamento e as garantias, desde que não sejam admitidos lances inferiores a 50% (cinquenta) por cento do valor de avaliação. Assim, o preço mínimo é o estabelecido pelo Juízo singular, sendo perceptível que no caso em análise foi respeitada a vedação de fixação de lance mínimo inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, de modo que não pode ser constatada, em juízo de cognição sumária, a necessidade de retificação do ato decisório ora impugnado. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. VENDA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. ABATIMENTO DO SALDO DA DÍVIDA E DEMAIS ENCARGOS. PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES. PREÇO VIL. DEFINIÇÃO PELO JUÍZO. MAIOR QUE 50% DO VALOR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A constrição, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 2. É descabido, na hipótese, se promover a hasta pública do imóvel como um todo, por evidentemente atingir a propriedade do credor fiduciário, que não é parte do processo. 3. Não há óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos penhorados, ficando o arrematante sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, desde que verificada a viabilidade econômica da medida. 4. Após a venda dos direitos aquisitivos sobre imóvel, pelo seu valor de mercado, o valor a ser abatido para pagamento do credor fiduciário é o saldo devedor do contrato e demais encargos, que é diferente do valor estipulado para o imóvel dado em garantia. 5. Para que seja útil a venda judicial dos direitos aquisitivos sobre imóvel, a subtração do valor de mercado do bem da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, deve resultar em valor suficiente para pagamento do débito executado. 6. De acordo com o teor do artigo 895 do Código de Processo Civil, a alienação judicial poderá ocorrer em primeiro leilão, por valor não inferior ao da avaliação, ou em segundo leilão, em que o valor da arrematação não pode ser considerado vil, ou seja, inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital ou a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891 do CPC). 7. O valor mínimo de venda em segundo leilão poderá ser superior a 50% da avaliação, uma vez que, de acordo com o artigo 891 do CPC, o juiz poderá estipular, conforme o caso concreto, o valor a ser considerado vil, especialmente se a aplicação do percentual mínimo legal resultar em valor inferior ao do saldo devedor da alienação fiduciária.” 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1930508, 0732020-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. LEILÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 887 do Código de Processo Civil, a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão, no caso, eletrônico, na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução. 1.1. Considerando que o Edital de Hasta Pública foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico e a intimação feita também por meio de Processo Judiciário Eletrônico PJe, além de ter sido divulgado no sítio eletrônico do TJDFT, tem-se que as partes foram devidamente intimadas e cientificas da designação da hasta pública, pelo que não há que se falar em anulação do leilão extrajudicial. 2. O art. 891 do Código de Processo Civil, ao tratar da alienação, estabelece que não é aceitável preço vil, e sendo este o preço abaixo do mínimo fixado pelo juiz é vil ou, na ausência de fixação, inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação. 2.1. Na hipótese dos autos, o juízo singular fixou o preço mínimo do leilão em 75% (setenta e cinco por cento) do valor homologado e, considerando que os bens foram arrematados pela exequente pelo percentual exato ordenado, não há que se falar em preço vil.” 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1774221, 0734653-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023) Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ATO QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. LEILÃO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO VERIFICADO. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. NULIDADE INEXISTENTE. I. Torna-se preclusa, no processo de execução, avaliação homologada por decisão judicial contra a qual não foi interposto o recurso cabível, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Não se ressente de nulidade avaliação realizada por oficial de justiça que atende plenamente às exigências do artigo 872 do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil preço mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. IV. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. V. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1753146, 0733467-88.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. PREÇO MÍNIMO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – No acordo celebrado entre Exequente e Executados, a cláusula de renúncia a ações e recursos acerca do objeto transacionado não obsta a interposição de recurso versando sobre questões processuais não compreendidas na avença. 2 – O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que o parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. A alienação do bem penhorado em leilão pode ocorrer por valor inferior ao da avalição, incumbindo ao Magistrado realizar juízo de razoabilidade sobre o preço mínimo. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1408066, 0736749-71.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO LEGAL DA QUOTA-PARTE DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE MÍNIMO PARA ALIENAÇÃO. 65% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1 − O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. 2 – Não merece reparos a decisão agravada em que, observando-se de forma conjunta o disposto nos artigos 891 e 843 do Código de Processo Civil, resguarda ao cônjuge alheio à execução a proteção de sua quota-parte de bem indivisível e, por conseguinte, fixa o limite mínimo para eventual alienação em segundo leilão em 65% do valor da avaliação, valor que, além de não ser vil, assegura a utilidade da expropriação. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1275253, 0711583-71.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator